Tribunal: CARF
Processo: 18186.000175/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000175/2007-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SIDERURGICA J L ALIPERTI SA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material na ementa e no voto condutor do
acórdão, devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar os vícios
apontados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial, na
forma do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, que não há decadência a ser
reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar inexatidão material na
ementa e no voto condutor do acórdão embargado, conforme o tópico “Retificações” do voto.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000175/2007-36
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Trata-se de embargos inominados interposto nos autos do processo no
18186.000175/2007-36, em face do acórdão CARF no 008.048 (fls. 1811/1822), no qual os
membros deste colegiado entenderam por negar provimento ao recurso.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o despacho de admissibilidade de fls.
1831/1834:
“Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
008.048 (fls. 1.811 a 1.822), em 11/03/2021, cujas ementas são a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”. O prazo para lançamento de
contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado
abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na
hipótese dos autos, parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela instância
julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SAT.
AGENTES NOCIVOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência. (Art. 30, I, "b" da Lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores). A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
na legislação, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei 8213/91).
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente entre si, na forma da lei.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros e a multa de mora têm caráter irrelevável, a eles aplicando-se a legislação
vigente em cada competência. Artigo 34 da Lei n.° 8.212/91 c/c parágrafo 6° do artigo
239 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC
- e multa de mora que não pode ser relevada. Art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando
for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, CONTCARF, vinculada à SRRF8, por meio de
Despacho de fl. 1.824 a 1.828, alega a existência de contradição entre o voto condutor
do acórdão e o resultado do julgamento quanto à decadência parcial do crédito lançado.
Por esta razão devolveu o processo ao CARF, para manifestação.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade à signatária
do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos embargos.
Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do
RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo/CONTCARF/8aRF (fls.1.824 a 1.826) devolveu o processo para revisão
do acórdão de recurso voluntário, em face da existência de contradição.
Aponta que na ementa (parte dispositiva) e conclusão do voto condutor do acórdão
restou consignada a decisão no sentido de “negar provimento ao recurso”. Todavia, nos
fundamentos do voto condutor do acórdão restou reconhecida a decadência parcial das
contribuições lançadas (fl. 1.818).
Analisando o inteiro teor do acórdão, verifica-se que no voto condutor do acórdão
restou reconhecida a decadência parcial nos seguintes termos:
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/12/2005 (fl.5), abrangendo as
competências 12/1999 a 05/2005.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF, publicada em
20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso
I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
23/12/2005, o lançamento não se encontra abrangido pela decadência.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 12/1999, cujo
tributo possui vencimento em 12/2000, poderia ser objeto de constituição de lançamento
até 31/12/2005, conforme art. 173, I, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento quanto aàs
competências 11/2000 e 13/2000 e as anteriores a estas.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.
Por sua vez na parte dispositiva da ementa e na conclusão do julgado constou o
desprovimento ao recurso voluntário.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito o despacho como embargos
inominados, dando-lhe seguimento.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta de
julgamento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados foram apresentados preenchem os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Analisando o inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se que no voto condutor
constou que teria sido reconhecida a decadência parcial, bem como, em contradição, constou que
“o lançamento não se encontra abrangido pela decadência” nos seguintes termos:
“Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/12/2005 (fl.5), abrangendo as
competências 12/1999 a 05/2005.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF, publicada em
20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente
NFLD, em 23/12/2005, o lançamento não se encontra abrangido pela decadência.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 12/1999, cujo
tributo possui vencimento em 12/2000, poderia ser objeto de constituição de lançamento
até 31/12/2005, conforme art. 173, I, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento quanto
aàs competências 11/2000 e 13/2000 e as anteriores a estas.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.”
(grifou-se)
Ainda, na ementa, assim constou:
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”. O prazo para lançamento de
contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado
abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
Na hipótese dos autos, parte do lançamento está abrangida pela decadência,
conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
(grifou-se)
Por sua vez, na conclusão do julgado constou o desprovimento ao recurso
voluntário.
Assim, tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, a qual
merece correção.
No caso, a competência mais antiga é 12/1999, cujo tributo possui vencimento em
12/2000, a qual poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2005, conforme art.
173, I, do CTN. Sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 23/12/2005, não há
decadência a ser reconhecida.
Por tal razão, de forma a adequar a adequar a ementa e o voto condutor do
acórdão, entendo que deve ser retificado, em parte, a ementa e o voto condutor do acórdão
embargado.
Retificações.
No voto condutor do acórdão embargado, aonde constou:
“Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/12/2005 (fl.5), abrangendo as
competências 12/1999 a 05/2005.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF, publicada em
20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso
I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
23/12/2005, o lançamento não se encontra abrangido pela decadência.
No caso, a competência mais recente que se encontra decaída é a de 12/1999, cujo
tributo possui vencimento em 12/2000, poderia ser objeto de constituição de lançamento
até 31/12/2005, conforme art. 173, I, do CTN.
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento quanto às
competências 11/2000 e 13/2000 e as anteriores a estas.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.”
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Passará a constar, mediante a presente retificação, no voto condutor, o seguinte:
“Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/12/2005 (fl.5), abrangendo as
competências 12/1999 a 05/2005.
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF, publicada em
20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
No caso, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso
I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD, em
23/12/2005, o lançamento não se encontra abrangido pela decadência.
No caso, a competência mais antiga é 12/1999, cujo tributo possui vencimento em
01/2000, a qual poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2005,
conforme art. 173, I, do CTN. No caso, sendo a contribuinte cientificada do lançamento
em 23/12/2005, não há período do lançamento com decadência a ser reconhecida.
Saliento que inexistindo prova de antecipação do pagamento, não cabe a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN.”
Desse modo, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN, rejeita-se a preliminar de decadência.
Na ementa do acórdão embargado, aonde constou:
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”. O prazo para lançamento de
contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado
abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na
hipótese dos autos, parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
Passará a constar, mediante a presente retificação, na ementa, o seguinte:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial, na forma do
disposto no art. 173, inciso I, do CTN, que não há decadência a ser reconhecida.
Desse modo, resta sanada a inexatidão material na ementa do acórdão
embargado, bem como a existente no voto condutor do acórdão embargado, restando claro,
portanto, que a preliminar de decadência foi rejeitada.
Conclusão.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.000175/2007-36

Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, para sanar inexatidão material na ementa e no voto condutor do acórdão
embargado, conforme o tópico “Retificações” do voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1843
DF CARF MF
Original